Tribunal: TJBA
Processo: 8003592-76.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003592-76.2018.8.05.0063 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): JOSE MANUEL TRIGO DURAN APELADO: JUCENIA SILVA MACIEL Advogado(s):KAROLINE SILVA COELHO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL — INTERRUPÇÃO PROLONGADA E INJUSTIFICADA DO SINAL POR MAIS DE SETENTA E DUAS HORAS — INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR — CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÕES — RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA — LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE E DANO MORAL IN RE IPSA EVIDENCIADOS PELA PRIVAÇÃO DE SERVIÇO DE CARÁTER ESSENCIAL — QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pela concessionária de telefonia Claro S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA. A decisão de origem julgou parcialmente procedente o pedido exordial para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude da interrupção total dos serviços de telefonia móvel prestados à consumidora Jucenia Silva Maciel, fato ocorrido ininterruptamente entre os dias 10 e 15 de junho de 2018. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em: (i) saber se a interrupção dos serviços decorrente de alegados eventos climáticos atípicos (fortes chuvas e ventos) na região configura excludente de responsabilidade por motivo de força maior; e (ii) saber se a privação do serviço essencial de telefonia por mais de setenta e duas horas gera dano moral indenizável à consumidora, bem como se o valor arbitrado é proporcional ao dano. III. Razões de decidir: A relação firmada entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação do serviço, independentemente de culpa. A alegação de força maior baseada em eventos climáticos não prospera, uma vez que a sujeição a intempéries integra o risco natural da atividade empresarial de telecomunicações. A incapacidade de manter a infraestrutura resistente ou de restabelecer o sinal rapidamente caracteriza fortuito interno. A interrupção prolongada restou comprovada e afetou de forma isolada os serviços da Apelante na localidade, evidenciando falha estrutural própria, ante a ausência de provas de que outras operadoras sofreram o mesmo colapso. A privação de um serviço essencial como a telefonia móvel por mais de três dias ultrapassa o limite do mero dissabor cotidiano, gerando isolamento, angústia e impotência, o que configura dano moral in re ipsa. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem importar em enriquecimento ilícito, encontrando-se alinhado aos parâmetros adotados por esta Corte. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A interrupção prolongada de serviço essencial de telefonia móvel, não justificada por fortuito externo imprevisível, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001327-04.2018.8.05.0063, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, j. 13.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003592-76.2018.8.05.0063, em que figuram como Apelante CLARO S.A. e como Apelada JUCENIA SILVA MACIEL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora